Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Banco de Brasília S.A. ajuizou ação monitória contra o Espólio de Josemir Bonifácio de Abreu para constituir título executivo judicial referente ao valor de R$ 59.150,05, instruindo a inicial com documentos.
2. O administrador provisório, Rogério Pereira de Souza, apresentou embargos à monitória e alegou ilegitimidade passiva, prescrição, chamamento ao processo dos demais herdeiros e impenhorabilidade de bem de família.
3. O Juízo de origem rejeitou os embargos, julgou procedente o pedido e constituiu título executivo judicial.
4. O administrador provisório apelou reiterando as preliminares e argumentando prescrição e impenhorabilidade. O autor apresentou contrarrazões impugnando a gratuidade e defendendo a legitimidade do espólio.
II. Questão em discussão
5. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso pode ser conhecido na parte em que se alega a ilegitimidade passiva do administrador provisório; (ii) estabelecer se é cabível o chamamento ao processo dos demais herdeiros; (iii) determinar se incide prescrição sobre os contratos de mútuo bancário; (iv) verificar se é aplicável a alegação de impenhorabilidade do bem de família na fase de constituição do título executivo; e (v) avaliar se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.
III. Razões de decidir
6. O recurso não pode ser conhecido na parte em que o apelante alega sua ilegitimidade passiva, pois a sentença foi proferida contra o espólio, e não contra o administrador provisório que atua como mero representante processual do espólio, carecendo, portanto, de interesse recursal quanto ao ponto.
7. A rejeição do pedido de chamamento ao processo dos demais herdeiros está em conformidade com o entendimento jurisprudencial de que, antes da partilha, a legitimidade passiva recai exclusivamente sobre o espólio, nos termos do art. 796 do CC/2002. Ademais, a decisão que indeferiu o chamamento ao processo deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento, sendo, portanto, preclusa a matéria.
8. Não há prescrição a ser reconhecida, pois os contratos discutidos são de mútuo bancário, aos quais se aplica o prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do CC/2002, e não de três anos como alegado. Ademais, tratando-se de obrigações com vencimento parcelado, o prazo conta-se do vencimento da última parcela, que, no caso concreto, não foi ultrapassado.
9. A alegação de impenhorabilidade do bem de família é prematura na fase de constituição do crédito, uma vez que inexiste nos autos qualquer ordem de penhora incidente sobre o imóvel indicado, sendo matéria a ser eventualmente debatida em futura execução.
10. A gratuidade de justiça foi corretamente mantida, pois a impugnação apresentada pelo apelado é genérica e não foi instruída com prova capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/2015.
IV. Dispositivo
11. Conheceu-se parcialmente do apelo réu e, nessa parte, negou-se-lhe provimento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 206, § 5o, I, e 796; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, 99, §§ 3o e 4o, 487, I, 702, § 8o, e 1.015, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1711148, 0705729-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 01.06.2023, DJe 16.06.2023.